Tribunal: STF
Processo: RE 1417823
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - INATIVOS - LC 1.080/08 - PLANO GERAL DE CARGOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DAS REFERÊNCIAS E GRAUS EM QUE SE ENCONTRAVAM ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA, OU AO MENOS A PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM SEU ART. 10 - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.” (e-doc. 12, p. 51).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12, p. 84).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 40, § 8º, da Constituição da República e 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Pleiteiam o restabelecimento da referência e do grau em que se encontravam antes da vigência da Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008, ou, sucessivamente, a progressão automática para o grau B, prevista no art. 10 da citada norma. Sustentam que a Constituição da República garante a revisão das aposentadorias nos mesmos padrões em que modificada a remuneração dos servidores da ativa, inclusive em caso de transformação ou reclassificação dos cargos. Aludem ao decidido pelo Supremo quando do julgamento do Tema nº 439 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12, p. 87-103).



    4. Por determinação da então Presidente do STF, Ministra Cármen Lúcia, o processo foi devolvido à origem, considerado o Tema RG nº 439 (e-doc. 12, p. 178), tendo o Colegiado a quo negado a retratação, em acórdão assim fundamentado:



    “O v. acórdão de fls. 234/238, por votação unânime, negou provimento ao recurso de Abelardo Imbruniz e outros, servidores públicos estaduais inativos, dando pela improcedência da ação ordinária movida contra o Departamento de Estradas de Rodagem — DER e a São Paulo Previdência — SPPREV, objetivando o enquadramento no funcionalismo, com o restabelecimento das referências e graus em que se encontravam antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 1.080108, ou ao menos a progressão automática ao grau B, prevista no art. 10 do mesmo diploma, sendo que o aresto de fls. 264/265 rejeitou os embargos declaratórios ofertados pelos vencidos.



    Os autores ofereceram recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso lll, "a", da Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário n° 606.199-PR, 80 relator o Ministro Teori Zavascki, os autos retornaram à Câmara, por força do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. 



    Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que em nada divergiu da orientação traçada pela Suprema Corte no aresto aludido. 



    Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido.” (e-doc. 12, p. 192-193).



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-doc. 12, p. 206, e e-doc. 13, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Quanto ao pleito de enquadramento, vale o que registrou a Desembargadora Maria Laura Tavares no julgamento de Apelação nº 0047893-42.2011.8.26.0053, cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo:



     "A Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de instituir planos de carreira e de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 



    O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, nos termos da Súmula n° 339 do E. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, a Administração Pública, observado o princípio da legalidade e independente da vontade dos servidores, pode instituir novo Plano de Cargos, Vencimentos e Salários, criando, modificando e extinguindo cargos e alterando a forma de cálculo da remuneração, desde que, globalmente, a remuneração do servidor não seja reduzida. 



    Ainda que a Lei Estadual n° 1.080/08 tenha criado novo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários e que os apelantes tenham sido enquadrados de forma diversa, fato é que não houve redução de seus vencimentos. Ao contrário, os documentos juntados aos autos indicam que houve aumento no valor global por eles recebido.”



    (...)



    Resta claro, portanto, que a Lei Complementar nº 1.080/08 respeitou as situações funcionais dos autores, de forma que sua pretensão não pode ser acolhida.”



    E melhor sorte não está reservada ao pedido subsidiário, despropositado cogitar-se de progressão automática aplicável somente aos servidores em atividade em situação bem específica, como aquela prevista na Lei Complementar nº 1.080/08.



    Finalmente, quanto à verba honorária devida pelos vencidos, foi fixada segundo critério de elevada moderação em duzentos reais para cada um, não comportando redução. 



    Em tais condições, nega-se provimento ao recurso, modificada, todavia, a parte dispositiva da sentença, para constar que - também em relação à São Paulo Previdência — SPPREV, o processo fica extinto com julgamento do mérito, rejeitados os pedidos.” (e-doc. 12, p. 52-54; grifos acrescidos).



    7. Transcrevo a seguir a ementa do RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, indicado pelos recorrentes como fundamento à procedência do pedido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    8. Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente acima indicado, confirmou sua jurisprudência no sentido da inexistência do direito adquirido a regime jurídico, devendo ser observada, entretanto, a irredutibilidade salarial. Acrescentou, na ocasião, que, em relação à legislação objeto da controvérsia, havia uma “peculiaridade” indicada pelo Colegiado de origem: a possibilidade de reenquadramento em decorrência de aspectos meramente objetivos, quais sejam, tempo de serviço e títulos, aplicáveis aos inativos, visto que não dependiam de desempenho. 



    9. Pois bem, da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, não se chega à conclusão de que a Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008, continha requisitos meramente objetivos para o reenquadramento, de modo a alcançar os inativos. 



    10. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, tanto em relação ao reenquadramento quanto ao pedido subsidiário, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 12, p. 54), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator